Tribunal: TJSP
Processo: 2283379-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283379-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUÍS
FERNANDO
GAMA
DA
SILVA,
é
agravado
FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000 -Voto no 29332
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Tatuapé
(proc.
no
1015185-76.2019.8.26.0008)
Agravante: Luís Fernando Gama da Silva
Agravado: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. - ME
Juiz de 1a Instância: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n° 29332.
- Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão
de antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser
deferida - Agravo não provido.
Autor de ação “condenatória por obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência”, o agravante rebela-se contra r.
decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela de urgência, para
determinar sua rematrícula para o segundo semestre de 2019,
“viabilizando” a realização de todas as atividades acadêmicas, além da
inclusão do seu nome na lista de frequência.
Sustenta o agravante que: a) os boletos foram
pagos dentro dos prazos de vencimentos; b) o pagamento não foi
intempestivo, apenas ocorreu após o prazo máximo para matrícula, o que
ocorreu por culpa da agravada, pois foi a faculdade que emitiu os boletos;
c) não havia causa para consignação em pagamento, porque tinha se
disposto a pagar o valor integral dos débitos dentro do prazo de
rematrícula; d) a posterior apreciação da decisão, tendo em vista o iminente
fim do ano de 2019 e final do período do ano letivo significa a perda do
objeto da demanda; e) deve ser antecipada a tutela, diante da
comprovação do seu direito pelos documentos que instruíram a inicial; f) a
demanda foi proposta em 18.11.19, com o objetivo de obter liminar para
regularizar a sua matrícula antes do período das provas finais, que tiveram
início em 19 de novembro, ou obter liminar antes do recesso forense, para
realizar as avaliações ainda este ano; g) há necessidade da concessão da
tutela de urgência para sua matrícula no 6o semestre de graduação (2o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000 -Voto no 29332
3
semestre de 2019) e para que sejam realizadas as avaliações necessárias,
para que conclua o semestre, sem prejuízo de suas notas.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita.
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor vinha cursando o
6o semestre do curso de graduação em Direito, mas não conseguiu se
matricular, diante da existência de débitos no total de R$7.998,39, referente
aos semestres anteriores. Diz o autor que só conseguiu juntar a quantia
necessária para quitação no dia 10.9.19, ou seja, cinco dias antes do prazo
máximo para rematrícula em 15.9.19. Diz que, em 11.9.19, entrou em
contato com o escritório responsável pela cobrança e solicitou a emissão de
boletos, pedindo que fosse marcado o vencimento para o dia 12.9.19, com
o objetivo de adimplir suas obrigações antes do prazo final para
rematrícula, mas os boletos foram emitidos com vencimentos posteriores a
15.9.19.
Alega que não conseguiu pagar os boletos no dia
12.9.19, no Banco Santander, pois foi informado que o título ainda não
estava registrado e por isso não havia como o banco receber os valores.
Entrou em contado com o escritório de cobrança, mas foi informado de que
não havia como alterar as datas de vencimento e na faculdade obteve
informação da funcionária Luana que a rematrícula só poderia ser feita
após a baixa no sistema de cobrança da faculdade. A baixa do débito se
deu no dia 27.9.19. Em 27.9.19, o autor realizou pedido de matrícula
extemporânea, o que foi rejeitado em 8.10.19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000 -Voto no 29332
4
Inconformado, o autor ajuizou ação no Juizado
Especial, processo 0016018-87.2019.8.26.0016, que tramitou perante a 1a
Vara do Juizado Especial Cível do Foro Central, para obter o direito de se
matricular no curso, mas, diante da demora da decisão judicial sobre o
pedido liminar, desistiu a ação e ajuizou a presente demanda, para
conseguir a ordem liminar para se matricular no 6o semestre do curso de
graduação em Direito, “do qual vem participando normalmente desde o início das
aulas” (sic, 6 do processo), apesar de a ré impedir que fosse computada
“sua presença oficialmente” (fl. 11 do processo). Diz que pretende provar
sua presença e participação nas aulas, se for necessário, por meio do
testemunho dos seus docentes.
Pediu,
em
tutela
de
urgência,
que
seja
determinado “que a FMU proceda à regularização da matrícula do requerente,
viabilizando-se a realização de todas as atividades acadêmicas, além da inclusão de seu
nome na lista de frequência” (sic, fl. 12 do processo), o que foi indeferido, daí o
agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
de natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, porque os fatos narrados constituem provável
verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000 -Voto no 29332
5
conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é
revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art.
273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar irreversíveis os
efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
A pretensão do autor de ser matriculado no 6o
semestre do seu curso, que teve início no segundo semestre de 2019, não
pode ser acolhida, porque o ano letivo se encerrou e não há prova de que
ele frequentou o curso, porque sua presença não foi registrada nem ele
realizou as provas necessárias à sua aprovação, tanto que pretende a
concessão de liminar para realizá-las, não havendo verossimilhança nas
suas alegações.
A alegação de que a culpa pelo pagamento
tardio das mensalidades foi do escritório de cobrança da ré, por ter emitido
boletos posteriores à data limite para rematrícula, por ora, não autoriza o
ingresso do autor no 6o semestre do curso, porque, sabendo que o prazo
limite seria alcançado antes do pagamento, ele poderia ter ajuizado ação
de consignação, a fim de consignar os valores devidos e, aí sim, pleitear a
sua rematrícula, mas nada disso foi feito, tendo ele se limitado a aguardar o
prazo, o que levou ao indeferimento do seu pedido de matrícula
extemporânea.
Por ora, ao que tudo indica, não há ilegalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283379-54.2019.8.26.0000 -Voto no 29332
6
nem abusividade na recusa da instituição de permitir a rematrícula do autor
no 6o semestre.
De se ver que a Constituição Federal, no seu
artigo 207, assegura às universidades autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
O autor ajuizou ação perante o Juizado Especial
Cível, processo no 0016018-87.2019.8.26.0016, que tramitou na 1a Vara do
Juizado Especial Cível do Foro Central, no qual foi indeferido o pedido de
tutela de urgência, consistente na sua rematrícula (fl. 159 do processo), que
foi mantido por decisão de 8.11.19, que indeferiu o pedido de
reconsideração (fl. 170 do processo), ou seja, a desistência da ação
perante o Juizado Especial se deu em razão do indeferimento do seu
pedido liminar.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.